Tribunal: TJMT
Processo: 1045031-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045031-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sociedade, Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (AGRAVANTE), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (AGRAVADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVADO), MARIO DA SILVA RIBAS - CPF: 281.906.348-95 (AGRAVADO), CRISTALINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 08.353.532/0001-14 (AGRAVADO), ELETRO STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.259.639/0001-06 (AGRAVADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), JAMANXIM COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 10.951.324/0001-69 (AGRAVADO), RIO CLARO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 08.367.041/0001-22 (AGRAVADO), SISTEMA INDEPENDENTE COBRANCAS SIC LTDA - CNPJ: 13.803.798/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGITIMIDADE/INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO C/C NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS E DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SOCIETÁRIA E “SÓCIO LARANJA”. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO IMEDIATA DO QUADRO SOCIETÁRIO E SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO DE DANO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de ilegitimidade/inexistência de vínculo societário c/c nulidade de atos jurídicos e desconstituição de dívidas com pedido de tutela de urgência, indeferiu liminarmente o pedido de exclusão imediata do autor dos atos constitutivos de diversas sociedades empresárias e de suspensão de execuções judiciais, protestos e constrições patrimoniais em seu desfavor, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar, em sede liminar, a exclusão do agravante dos quadros societários das empresas rés e a suspensão de execuções e atos constritivos decorrentes de obrigações a elas vinculadas, sob alegação de fraude e utilização de “sócio laranja”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável também à tutela recursal (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC).

4.
Os documentos apresentados, consistentes em contratos sociais, procurações, comparativos de assinaturas e relatórios de dívidas, não configuram, em cognição sumária, prova inequívoca de fraude ou de
inexistência de vínculo societário, mas apenas indícios que demandam verificação mediante regular instrução probatória, inclusive eventual perícia grafotécnica.

5.
A outorga de procuração pública com amplos poderes de administração a terceiro evidencia relação jurídica formal que impõe exame aprofundado das circunstâncias fáticas, não sendo possível, de plano, concluir pela simulação ou pela condição exclusiva de “sócio laranja”.

6.
A desconstituição liminar de registros societários e a suspensão de múltiplas execuções e atos constritivos configuram medidas de elevado impacto jurídico e potencial repercussão sobre direitos de terceiros, o que exige prova clara e robusta, inexistente nesta fase processual.

7.
As restrições patrimoniais e execuções relatadas decorrem de obrigações constituídas ao longo de considerável lapso temporal, não se caracterizando, neste momento, perigo de dano iminente e superveniente apto a justificar medida antecipatória ampla e irreversível.

8.
A alegação de fraude em contrato social, por demandar dilação probatória, afasta a verossimilhança imediata necessária ao deferimento da tutela antecipada, conforme entendimento jurisprudencial citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A exclusão liminar de sócio dos registros societários e a suspensão de execuções exigem prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo concessão com base em meros indícios dependentes de dilação probatória.
2.
A alegação de fraude ou simulação em contrato social demanda instrução probatória aprofundada, inclusive pericial, sendo incompatível com decisão antecipatória fundada em cognição sumária.
3.
O endividamento decorrente de obrigações pretéritas não caracteriza, por si só, perigo de dano atual e superveniente apto a justificar tutela de urgência de amplo alcance.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 10024121782486001, Rel. Des. Márcia De Paoli Balbino, 17a Câmara Cível, j. 27.09.2012, pub. 05.10.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

EgrégiaCâmara:

Trata-se de recurso de a
gravo
de i
nstrumento,
com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
EVANDRO LUNA FALQUETO

contra decisão proferida pela Juíza de Direito Érika Cristina Camilo Camin da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da
ação declaratória de ilegitimidade/inexistência de vínculo societário c/c nulidade de atos jurídicos e desconstituição de dívidas com pedido de tutela de urgência
n. 1002321-10.2025.8.11.0009, ajuizada em face de
AMARILDO APARECIDO DA LUZ e

outros
, que indeferiu a pretensão liminar de imediata retirada do agravante dos atos constitutivos das empresas rés e de suspensão de todas as execuções judiciais, protestos e atos de constrição patrimonial movidos em seu desfavor, sob o fundamento de inexistirem elementos de urgência suficientes para autorizar medida de natureza antecipatória tão ampla e drástica.

Narra o agravante que ajuizou a demanda originária apontando ser vítima de um esquema de fraude societária, no qual teria figurado como “sócio laranja”, a pedido e sob controle do corréu OSCAR NUNES DA SILVA, que, segundo afirma, seria o verdadeiro proprietário e beneficiário econômico das diversas sociedades limitadas constituídas ou mantidas em seu nome.

Sustenta que jamais exerceu poderes de gestão, que não auferia lucros, e que sua presença nos quadros societários teria ocorrido por imposição ou sem compreensão adequada dos atos, sendo inclusive indevidamente incluído em empresas sem seu conhecimento, havendo, ainda, fraude documental reconhecível em assinaturas apostas em fichas cadastrais e alterações contratuais.

A decisão agravada entendeu não demonstrados, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o
periculum in mora
, por considerar que a situação de endividamento e multiplicidade de ações executivas contra o agravante representa quadro pretérito, não
constituindo perigo iminente e superveniente, e que as alegações de fraude demandariam instrução probatória mais aprofundada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento geraria agravamento diário e irreversível de sua situação financeira, que já soma mais de uma centena de ações, bloqueios, penhoras e protestos, e que permanece impedido de movimentar contas bancárias, inclusive impossibilitado de manter atividades mínimas de subsistência.

Argumenta que, diferentemente do consignado pelo juízo de origem, o risco é atual e contínuo, renovando-se a cada novo ato constritivo, e que a manutenção de sua condição formal de sócio serve apenas para favorecer a continuidade da fraude perpetrada pelos verdadeiros administradores e beneficiários das empresas, além de violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal substantivo.

Enfatiza ainda que foi emancipado aos 17 (dezessete) anos apenas para que pudesse figurar como sócio em empresa de grande porte, sem capacidade financeira para aquisição das cotas, e jamais exerceu atos de administração, pois todos os poderes gerenciais eram conferidos exclusivamente a AMARILDO APARECIDO DA LUZ por meio de procuração pública outorgada pelo próprio Agravante, o que demonstraria a completa dissociação entre sua posição formal e a realidade empresarial.

Relata que em uma das empresas (Jamanxim), sua assinatura teria sido falsificada em documentos de ingresso e retirada societária, fato reforçado pelas divergências visíveis entre assinaturas autênticas e aquelas constantes dos contratos sociais anexados.

Ressalta que a suspensão das execuções tem natureza meramente conservatória, não extinguindo obrigações nem afetando credores, apenas resguardando o resultado útil do processo até que se esclareça a eventual nulidade societária.

Ao final, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão de todos os atos executórios e protestos decorrentes das empresas rés contra si, e sua retirada dos atos constitutivos junto às Juntas Comerciais (JUCEMAT e JUCEPA).

No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, reformando a decisão agravada para confirmação integral da tutela de urgência pleiteada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido [ID: 337069359].

Os agravados não foram citados
na origem, dispensando-se a intimação para contrarrazões
[ID:
337161872
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão de efeito ativo, com a antecipação da tutela recursal, ou ainda para atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, do mesmo
códex
.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO LUNA FALQUETO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Colíder
/MT, que, nos autos de
dissolução parcial de sociedade
de
ação declaratória de ilegitimidade/inexistência de vínculo societário c/c nulidade de atos jurídicos e desconstituição de dívidas com pedido de tutela de urgência
,
indeferiu a pretensão liminar de imediata retirada do agravante dos atos constitutivos das empresas rés e de suspensão de todas as execuções judiciais, protestos e atos de constrição patrimonial movidos em seu desfavor, sob o fundamento de inexistirem elementos de urgência suficientes para autorizar medida de natureza antecipatória tão ampla e drástica.

A irresignação do agravante dirige-se especificamente ao indeferimento liminar da tutela de urgência, ao argumento de que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, sustentando que a manutenção das constrições configura dano contínuo, renovado a cada novo bloqueio, protesto ou restrição financeira.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Partindo dessas premissas, não se vislumbram nos autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que a probabilidade do direito alegado não se mostra suficientemente robusta para justificar uma medida de tamanha gravidade e irreversibilidade potencial, como a imediata exclusão do Autor dos quadros societários e a suspensão de inúmeros processos de execução.

O cerne da pretensão autoral repousa na alegação de simulação, fraude e uso de "sócio laranja". Embora o Autor apresente indícios relevantes, como a emancipação aos 17 anos para ingressar na sociedade, a outorga de procuração com amplos poderes de gestão a terceiro (Sr. Amarildo), a transferência de patrimônio (Fazenda Alvorada) para uma Holding do Primeiro Réu, e o reconhecimento do Ministério Público em inquérito policial sobre a possível fraude, tais elementos, por si só, não configuram prova inequívoca da inexistência do vínculo societário e da má-fé para fins de cognição sumária e imediata.

A declaração de nulidade de um negócio jurídico por simulação (Art. 167 do Código Civil), a desconstituição de vínculos societários registrados em órgãos oficiais e a imputação de responsabilidade por dívidas a terceiros exigem uma instrução probatória exauriente, incluindo, se necessário, perícia grafotécnica para as alegadas falsificações de assinatura e a oitiva das partes e testemunhas.

Formalmente, o Autor ainda figura em diversos contratos sociais e registros (alguns até 2019, conforme alegado), e sua retirada da empresa
Extraluz
, mesmo que em 2019, o mantém com responsabilidade de sócio retirante por dois anos após a averbação da alteração, conforme a Lei. A desconstituição imediata do vínculo exige aprofundamento que o momento processual não permite.

Ademais, o autor alega a existência de 143 processos e restrições financeiras (bloqueio de contas, banimento bancário, dívidas). Contudo, a maioria desses problemas (processos e dívidas) decorre de fatos que, em sua grande parte, são pretéritos e se arrastam no tempo, alguns desde a época de seu ingresso nas sociedades (o que começou em 2007).

A urgência que o Art. 300 do CPC exige é aquela que, se não contida de imediato, tornará o resultado do processo inútil ou causará um dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o trâmite regular do feito. A situação de endividamento crônico, embora grave, não se caracteriza, neste momento processual inicial, como um perigo de dano iminente e superveniente que justifique a drástica suspensão de todas as execuções e a alteração dos registros societários sem o devido contraditório.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE o pedido de tutela antecipada, pelos motivos acima explicitados.
[...]” (Id. 335882382).

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
)
. Nesse caso,
nenhum desses requisitos restou devidamente demonstrado.

Embora o agravante apresente indícios que pretende ver confirmados mediante instrução específica (perícia grafotécnica, prova testemunhal e documental), tais elementos não possuem, no momento, densidade probatória suficiente para autorizar medidas de alto impacto como a desconstituição liminar de registros societários ou a paralisação de diversas execuções em curso.

Com efeito, os próprios documentos acostados pelo agravante
,
inclusive comparativos de assinaturas, cópias de contratos sociais, procurações e relatórios de dívidas
,
não apresentam, em cognição sumária, prova inequívoca de falsidade, mas apenas indícios que demandam verificação pericial para confirmação ou descarte das alegações.

A alegação de que o agravante teria figurado apenas
como “sócio laranja”
não se comprova de plano.

Ao revés, os documentos acostados aos autos — notadamente a procuração pública que outorga amplos poderes de administração a terceiro
[
ID: 213241357, na origem
]
— evidenciam a existência de relação jurídica cuja complexidade reclama exame aprofundado.

A outorga voluntária de poderes gerenciais constitui fato juridicamente relevante que, por sua própria natureza, impõe a necessidade de regular instrução probatória, a fim de se analisar com precisão o contexto em que foi formalizada, o momento de sua celebração e as circunstâncias fáticas que envolveram sua constituição.

Assim,
as
constrições patrimoniais, execuções e restrições creditícias mencionadas decorrem de obrigações constituídas há considerável lapso temporal, não havendo demonstração de risco concreto e atual que justifique a concessão de medida urgente. O
alegado risco de
dano

se
reve
la
genérico e inerente à própria condição de devedor, o que não autoriza a antecipação da tutela pretendida.

A concessão de
tutela de urgência,
sobretudo quando pretende restringir direitos de terceiros e alterar registros públicos
,
exige prova clara e inequívoca, o que não se verifica nesta fase processual.

Nesse sentido, cito o
precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que muito bem esclarece sobre a imprescindibilidade de dilação probatória nos casos de
alegação de fraude
em
contrato social, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela antecipada. Vejamos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS- ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO- NULIDADE DA DECISÃO- NÃO VERIFICAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA- CONCESSÃO IMEDIATA- REQUISITOS LEGAIS- AUSÊNCIA- REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO- PODER GERAL DE CAUTELA- POSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -Decisão inteligível, embora suscita, não padece de nulidade -Os requisitos da antecipação de tutela são aqueles dispostos no art. 273 do CPC, ou seja, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação -Em se tratando de pedido próprio de exclusão como sócio, dos atos constitutivos de sociedade empresária,
não se verifica, de imediato, a verossimilhança na alegação acerca da suposta fraude de tal respectivo contrato social, sendo necessária dilação probatória para tal comprovação, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela antecipada pretendida
-O art. 798 do CPC permite ao julgador, face poder geral de cautela, determinar medidas que menciona -Recurso conhecido e provido em parte
.”

(TJ-MG - AI: 10024121782486001 Belo Horizonte, Relator.: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 27/09/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2012)
.

Não obstante, o caso concreto apresenta peculiaridades que, à luz dos documentos que instruem a petição inicial, não autorizam o reconhecimento imediato da verossimilhança da alegação de que o nome do agravante teria sido inserido nos atos constitutivos das empresas mediante fraude.

É certo que as simulações e fraudes, por sua própria natureza, raramente se revelam por prova direta. A doutrina e a jurisprudência admitem, por isso, seu reconhecimento com base em indícios sérios, graves e convergentes. Nesse sentido, leciona João Batista Lopes que os indícios consistem em sinais, vestígios ou circunstâncias que, embora insuficientes de forma isolada, podem, quando apreciados de maneira conjunta e à luz da lógica do razoável, conduzir à formação do convencimento judicial (A Prova no Direito Processual Civil, 2a ed., São Paulo: RT, 2002, p. 66).

Todavia, no presente caso, não se verifica, no instrumento de agravo, conjunto indiciário robusto e coerente que permita, ainda que em juízo de cognição sumária, concluir pela plausibilidade da fraude alegada. Os elementos trazidos aos autos mostram-se insuficientes para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual não se revela possível, nesta fase processual, deferir de imediato a medida pleiteada.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, preservando-se o regular desenvolvimento da instrução probatória na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026